Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703361-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Carlos Alberto de Andrade contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A. (autos no 0702641-47.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante (ID no 54940876, págs. 1-2). O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID no 13270478, págs. 1-3). Preparo comprovado (IDs no 14446871 e no 14446872). É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se verifica nos autos originários (proc. 0702641-47.2020.8.07.0001), no dia 3/3/2020 foi proferida sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito (ID no 58046402, págs. 1-3). A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, não conheço o agravo de instrumento. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC. As partes ficam a intimadas para, se quiserem, fazer cópia física ou digital destes autos, que serão deletados, definitivamente, do sistema informático deste Tribunal, sem nova intimação. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro